Tribunal: TJMT
Processo: 1085860-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1085860-69.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.
Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.
A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085860-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.

Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.

A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1075331-88.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id. 351575881) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e negou provimento ao recurso da parte autora.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade por julgamento
extra petita,
alegando que o acórdão chancelou vício da sentença ao decidir fora dos limites pleiteados, conferindo natureza revisional à lide sem que houvesse pedido para tanto.

Aponta contradição e omissão quanto à condição suspensiva contratualmente estabelecida para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, aduzindo que, como tal condição não se implementou, o direito à verba não teria sido adquirido.

Defende que houve omissão quanto às provas dos autos, especificamente no que tange aos termos de quitação anual e renúncia expressa firmados pelo escritório embargado, os quais atenderiam aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e à cláusula 6.22 do contrato.

Argumenta que o acórdão baseou-se em premissa fática equivocada de que se trataria de contrato de risco, quando na verdade a avença seria híbrida, com pagamentos já realizados por etapas processuais concluídas (volumetria).

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto à inadequação da via eleita, sustentando que o artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB é inaplicável diante da existência de contrato escrito.

Por fim, questiona a fundamentação do
quantum
arbitrado e aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 353667381).

Em contrarrazões, a parte embargada,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, aduz que o recurso possui nítido caráter protelatório e visa apenas a rediscussão de matérias fáticas e o pré-questionamento de dispositivos legais.

Afirma que não há julgamento
extra petita,
pois o pedido de arbitramento judicial é a via correta para remunerar o trabalho realizado após rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Sustenta que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e inválidos, por não preencherem os requisitos de identificação da dívida previstos no artigo 320 do Código Civil.

Defende que a rescisão antecipada frustrou a expectativa de recebimento pela parcela de êxito, sendo o arbitramento uma indenização substitutiva amparada pelo artigo 129 do Código Civil.

Por fim, invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a natureza cogente do artigo 85 do Código de Processo Civil e a vedação ao arbitramento por equidade em causas que não possuam valor irrisório, pugnando pela rejeição total dos embargos (Id. 355113391).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não se configura julgamento extra petita quando a sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional”.

Em que pese as razões recusais,

não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
e a rejeitou de forma fundamentada, consignando que o pedido formulado na inicial consistiu no arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após a rescisão unilateral do contrato, hipótese juridicamente admitida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

A conclusão adotada decorreu da adequada subsunção dos fatos à norma jurídica, especialmente diante da rescisão imotivada promovida pelo contratante, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O inconformismo do embargante revela mero desacordo com o entendimento firmado, o que não se confunde com vício de julgamento.

Igualmente improcede a alegação de omissão.

O acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

A circunstância de o colegiado ter atribuído determinado valor jurídico à prova documental não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração probatória.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão — o que ocorreu no caso.

Acerca da natureza híbrida do contrato, o acórdão reconheceu que havia previsões de pagamentos por etapas. Entretanto, a existência de pagamentos parciais não afasta o direito à remuneração proporcional pela expectativa de êxito que o causídico detinha ao patrocinar as causas executivas por longo período. A interpretação defendida pelo embargante de que os honorários de êxito seriam uma condição suspensiva não implementada esbarra no art. 129 do Código Civil, pois o implemento da condição foi obstado pela própria parte a quem desfavoreceria (o Banco), ao rescindir o contrato antes do desfecho das execuções.

O embargante questiona, ainda, o valor de R$ 25.000,00 e a parte embargada menciona o Tema 1388 do STJ.

O Tema 1388 do STJ estabelece que, no arbitramento judicial, deve-se observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC (10% a 20%), vedando a equidade, salvo se o valor for irrisório ou excessivo. No caso concreto, o arbitramento por equidade foi mantido no acórdão justamente para evitar um enriquecimento desproporcional do escritório em face do curto período remanescente e da complexidade das peças apresentadas no período.

O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) revela-se condigno para remunerar a atuação do escritório, considerando o zelo profissional e o valor das causas, não havendo que se falar em redução, sob pena de violação à razoabilidade.

O acórdão embargado enfren
tou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

O recurso revela inequívoco caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de vício formal, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Por fim, quanto à sucumbência, não há que se falar em omissão ou erro material. O Banco foi vencido no mérito quanto ao dever de pagar o arbitramento, tendo obtido êxito apenas na redução/modificação do critério de cálculo, o que mantém a higidez da distribuição do ônus sucumbencial estabelecida, especialmente considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Inexistindo, portanto, os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, servindo a fundamentação supra para fins de prequestionamento das normas invocadas.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026